Tribunal: TJSP
Processo: 0012433-87.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que definiu que a progressão de regime somente deve se dar quando cumprida ao menos 60% da pena. Recurso da defesa. A Lei no 13.964/19 tratou integralmente da matéria - requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), as quais,

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que definiu que a progressão de regime somente deve se dar quando cumprida ao menos 60% da pena. Recurso da defesa. A Lei no 13.964/19 tratou integralmente da matéria - requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante a hipótese de norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis. Sentenciado que não é reincidente em crime hediondo ou equiparado a tal. Hipótese que não se amolda a nenhuma das situações previstas na nova sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de Execução Penal). Lacuna a ser colmatada pela aplicação do percentual referente ao sentenciado primário (artigo 112, V). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012433-87.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
VINICIUS DOMINGUES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, a fim de determinar a alteração do cálculo de pena,
estabelecendo que prazo para progressão de regime consiste no cumprimento de
ao menos 40% da pena. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012433-87.2020.8.26.0502 -Voto no 15.858
2
Voto no 15.858
Agravante: Vinicius Domingues dos Santos.
Agravado: Ministério Público.
Agravo em execução penal. Decisão judicial que definiu que
a progressão de regime somente deve se dar quando
cumprida ao menos 60% da pena. Recurso da defesa. A Lei
no 13.964/19 tratou integralmente da matéria - requisito
objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas
anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro), as quais,
portanto, tirante a hipótese de norma penal mais benéfica,
não são mais aplicáveis. Sentenciado que não é reincidente
em crime hediondo ou equiparado a tal. Hipótese que não se
amolda a nenhuma das situações previstas na nova
sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de Execução
Penal). Lacuna a ser colmatada pela aplicação do percentual
referente ao sentenciado primário (artigo 112, V). Recurso
provido.
1. VINICIUS DOMINGUES DOS SANTOS
interpôs agravo contra decisão judicial que definiu que a progressão de
regime somente deve se dar quando cumprida ao menos 60% da pena,
aplicando a regra prevista no artigo 112, VII, da Lei de Execução Penal
Alega a defesa, em suma, que o agravante,
embora condenado por crime hediondo ou equiparado a tal, não é
reincidente específico nesta prática de crime (pese seja reincidente), pelo
que é de aplicar a norma estampada no artigo 112, V, da Lei de
Execução Penal.
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada, a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012433-87.2020.8.26.0502 -Voto no 15.858
3
É o relatório.
2. Ao que se depreende dos autos, o
sentenciado, condenado por crime hediondo ou equiparado a tal, embora
reincidente, não o é em delito hediondo ou equiparado a tal.
3. Sabe-se que Lei no 13.964/19, dentre outros
pontos, alterou o regime jurídico de progressão de regime,
estabelecendo, no que concerne ao requisito objetivo, percentuais
diversos de cumprimento de pena, dependendo da natureza do delito e
da condição do sentenciado (reincidente ou primário).
No que interessa ao deslinde da causa, estatui
que o sentenciado faz jus à progressão se cumprido ao menos: (a) “40%
(quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado, se for primário” (inciso V, do artigo 112); (b) “60% (sessenta por
cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(inciso VII, do artigo 112).
A nova lei tratou integralmente da matéria -
requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas
anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante o caso de
norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis.
A situação do recorrente não se amolda a
nenhuma das hipóteses previstas em lei. Afinal, não se cuida de sujeito
primário (artigo 112, V), nem é reincidente na prática de crime hediondo
ou equiparado a tal (artigo 112, VII).
Vale dizer, está-se diante de uma lacuna. E
para sua colmatação, há que se atentar para os princípios que vedam a
analogia “in malam partem”, no Direito Penal, bem como ao do “in
dubio pro reo”. Neste sentido, a única solução possível é a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012433-87.2020.8.26.0502 -Voto no 15.858
4
fração referente ao agente primário (ROGÉRIO SANCHES, CUNHA,
Pacote Anticrime, Editora JusPODIVM, pág. 371). Ou seja, a progressão
é cabível quando o sentenciado ao menos cumprir 40% da pena.
Gize-se que a Lei no 13.964/19, neste ponto,
qualifica-se com lei penal mais benéfica, retroagindo (artigo 5o, XL, da
CF).
De fato, NELSON HUNGRIA1, ao listar as
hipóteses que se inserem na categoria de lei nova mais favorável, alude
àquela que institui benefícios, inclusive no que toca ao cumprimento da
pena, tornando “mais extensivos os benefícios que a lei anterior já
concedia ou de mais fácil implemento as condições requeridas”.
Conferir, neste sentido: STJ, HC no 619.558,
rel. Min. Laurita Vaz; HC no 607.190, rel. Min. Nefi Cordeiro.
4. Ante o exposto, dou provimento ao
recurso, a fim de determinar a alteração do cálculo de pena,
estabelecendo o que prazo para progressão de regime consiste no
cumprimento de ao menos 40% da pena.
LAERTE MARRONE
Relator
1 Comentários ao Código Penal, Forense, vol. 1, tomo. I, 4a edição, pág. 117.